Tribunal: TRF3
Processo: 0008718-57.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 07.08.2025, data de publicação: 14.08.2025. TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5001988-24.2020.4.03.6119,

Inteiro teor:
83/689)

0008718-57.2015.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008718-57.2015.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIO ROBERTO PALARO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E ELETRICIDADE. PROVA POR PPP E LAUDO EMPRESTADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial desde a DER em 17.04.2015, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial, com pagamento das parcelas vencidas e concessão de tutela antecipada.

A autarquia sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em determinados períodos, a ausência de exposição a agentes nocivos, a inaplicabilidade da periculosidade por eletricidade após o Decreto no 2.172/97, além de requerer a suspensão do feito, concessão de efeito suspensivo e ajustes nos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade dos períodos laborais com base em PPP e laudo pericial produzido em reclamatória trabalhista; (ii) saber se a exposição a agentes químicos e eletricidade caracteriza atividade especial após o Decreto no 2.172/97; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova é produzida apenas em juízo; e (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica hipótese de suspensão do feito com fundamento no Tema 1209/STF, pois a controvérsia não envolve atividade de vigilante, mas exposição à eletricidade.

Inexistem os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC.

A comprovação da atividade especial pode ser realizada por PPP e laudo técnico, inclusive por prova emprestada, desde que garantido o contraditório. O laudo produzido em ação trabalhista é válido quando elaborado no ambiente laboral e baseado nas atividades efetivamente desempenhadas.

A exposição a agentes químicos enseja o reconhecimento da especialidade independentemente de mensuração quantitativa, conforme a legislação trabalhista aplicável.

A eletricidade permanece apta a caracterizar atividade especial mesmo após o Decreto no 2.172/97, desde que comprovada por prova técnica, sendo irrelevante a intermitência da exposição em razão da periculosidade do agente.

A utilização de EPI não afasta automaticamente a especialidade, especialmente diante da ausência de comprovação de sua efetiva neutralização, devendo a dúvida ser resolvida em favor do segurado, conforme Tema 1090/STJ.

Somados os períodos reconhecidos, o segurado implementa tempo suficiente para concessão de aposentadoria especial na DER.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, quando a comprovação do labor especial decorre de prova produzida exclusivamente em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Consectários legais ajustados de ofício.

Tese de julgamento: “1. A prova emprestada oriunda de reclamatória trabalhista é válida para comprovação de atividade especial, desde que assegurado o contraditório. 2. A exposição a agentes químicos e à eletricidade caracteriza atividade especial, mesmo após o Decreto no 2.172/97, quando comprovada por prova técnica. 3. A ausência de comprovação da eficácia do EPI impõe o reconhecimento da especialidade, resolvendo-se eventual dúvida em favor do segurado. 4. Quando a prova do labor especial é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, art. 57, §§ 3o, 6o, 7o e 8o; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 2o; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Lei no 9.732/1998; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; EC no 103/2019, arts. 19 e 21; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07.03.2013 (Tema 534); STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 03.04.2019; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 14.06.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.12.2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.905.830/SP, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1.124); STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.02.2015 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR, Tema 709; STF, RE 579.431, Tema 96; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023; TRF3, ApReeNec 0015354-49.2009.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 14.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008718-57.2015.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: MARCIO ROBERTO PALARO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 18.06.2015 por MARCIO ROBERTO PALARO objetivando a condenação do INSS à concessão do benefício de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 17.04.2015, mediante o reconhecimento de períodos laborais em condições especiais.

A r. sentença proferida aos 22.03.2021, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, mediante a averbação, como atividade especial, dos períodos de 03.02.1986 a 02.12.1996, de 06.03.1997 a 26.05.1998 e de 01.10.2005 a 17.04.2015. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de verba honorária arbitrada nos percentuais mínimos do §3o do art. 85 do CPC (ID 162030566).

Apelou o INSS (ID 162030570). Em suas razões recursais pleiteou reforma da sentença, a fim de que o pedido fosse julgado improcedente, uma vez que ausente a exposição do autor a agentes nocivos.

Apelou a parte autora (ID 162030572) pugnando pela anulação da r. sentença e os autos subiram a este E. Tribunal.

Em acórdão (ID 268300222), por unanimidade, a C. 10a Turma decidiu dar provimento à apelação do autor para anular a sentença, com determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento, com a produção da prova pericial pertinente.

Sobreveio o trânsito em julgado, com certificação na data de 10.03.2023 (ID 271377512).

Prossegue a fase instrutória com a juntada aos autos de PPP atualizado e laudo pericial produzido em ação trabalhista (ID 335174858 e ID 335174859), momento em que o autor manifestou desinteresse na produção de prova pericial.

Proferida nova sentença de mérito, que julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria especial desde a DER, mediante a averbação, como atividade especial, dos períodos de 03.02.1986 a 02.12.1996, de 06.03.1997 a 26.05.1998 e de 01.06.1998 a 13.11.2019, com o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de verba honorária arbitrada nos percentuais mínimos do §3o do art. 85 do CPC. Foi deferida a antecipação de tutela para a implantação do benefício no prazo de 45 dias contados da data da sentença (ID 335174867).

Apela o INSS (ID 335174873). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como da suspensão do processo em razão do Tema 1209/STF. No mérito, afirma indevido o enquadramento como atividade especial para os períodos de 01.08.2004 a 31.10.2006 e de 01.05.2007 a 13.11.2019. Argui a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com fundamento na periculosidade, porquanto a eletricidade foi excluída do rol de agentes nocivos a partir do Decreto no 2.172/97 e a vedação à conversão de tempo especial em comum após a EC no 103/2019. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, a retificação dos consectários legais, a isenção de custas, o desconto dos valores já pagos administrativamente e a revogação da antecipação da tutela. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões do autor, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Não há que se falar em sobrestamento do feito em razão da temática em discussão no RE n° 1.368.225/RS, sobre as atividades de risco (perigosas). O aludido Tema no 1209 do C. STF se relaciona à situação de exposição de perigo na atividade profissional de vigilante e não se relaciona à atividade especial por exposição a eletricidade, caso da controvérsia em apreço.

DO EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de suspensão dos efeitos da sentença, formulado pelo INSS na apelação, tem fundamento no artigo 1.012 do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1o- Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

§3o- O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - O Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4o - Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Considerando o teor da r. sentença e as razões do recurso de apelação, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e, tendo em vista que o pleito também envolve o mérito, passo à análise juntamente com este.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei n° 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

A implementação desses requisitos antes da vigência da Emenda Constitucional n° 103, de 12.11.2019 (EC 103/2019), garante o direito adquirido dos segurados, seja qual for a data do requerimento do benefício.

A partir de 13.11.2019, data da publicação da Reforma Previdenciária implementada pela EC n° 103/2019, o artigo 201, § 1o, inciso II, da Constituição passou a ter a seguinte redação, in verbis:

"Art. 201. [...]

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019) [...]

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019)."

Assim, a EC 103/2019 determinou que caberá à lei complementar fixar a idade e o tempo de contribuição, dispondo, provisoriamente, em seu artigo 19, que será devida a aposentação especial mediante o implemento da idade de 55, 58 ou 60 anos, dependendo do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes.

Ademais, segundo a regra de transição inserta no artigo 21, incisos I a III, da EC n° 103/2019, o segurado que ingressou na Previdência Social até 13.11.2019, data da reforma da Previdência, estará sujeito à soma de idade e tempo de contribuição, segundo o tempo de efetiva exposição, observada a pontuação estabelecida, in verbis:

"Art. 21. [...]

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição."

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.310.034/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n° 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n° 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n° 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05.04.2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

O benefício é devido àqueles que tenham exercido atividade especial, demonstrada, basicamente, por duas formas: 1) presunção da especialidade inerente à atividade profissional desempenhada; e 2) em razão da efetiva comprovação da exposição aos fatores nocivos à saúde.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

Consolidando esse entendimento, a Primeira Seção do C. STJ definiu, no julgamento do REsp 1.306.113 (Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013, t. j. 26.06.2013), o Tema 534/STJ: "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)".

O artigo 21 da EC n° 103/2019 vedou, expressamente, a caracterização do tempo especial por presunção relacionada a categoria profissional ou ocupação.

A partir de referida Lei n° 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n° 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23.09.2014, DJe 06.10.2014.

Nesse sentido, "a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29.04.1995, quando entrou em vigor a Lei n° 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei n° 8.213/1991" (AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 01.04.2019, DJe 03.04.2019).

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT) previsto no § 1o do artigo 58 da LBPS deve ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e objetiva evidenciar as condições do local de trabalho para fins de reconhecimento de atividade especial. A atualização do documento é anual, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização.

Posteriormente, a Medida Provisória n° 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14.10.1996, convertida na Lei n° 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n° 2.172, de 05.03.97, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n° 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n° 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Nesse sentido, colaciono precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. NÃO RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. E ainda, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, o STJ orienta-se no sentido de que o reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído só se dá por laudo pericial; caso contrário, não é possível o reconhecimento do labor em condição especial. Precedente: REsp 1.657.238/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017.

(...) 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1773720/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23.02.2021, DJe 01.07.2021)"

Com o mesmo entendimento: AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 06.10.2016, DJe 17.10.2016; AgRg no AREsp 767.585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 27.10.2015, DJe 20.11.2015; REsp n° 422.616/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, j. 02.03.2004, DJ 24.05.2004, p. 323; REsp n° 421.045/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, j. 06.05.2004, DJ 28.06.2004, p. 382.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n° 77, de 21.01.2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23.09.2014, DJe 06.10.2014.

Esclareça-se, com relação ao Perfil Profissiográfico Previdenciário, que a indicação da presença de Responsável pelos Registros Ambientais somente em data posterior à admissão da parte autora na empresa ou por determinado período não torna o documento inválido para demonstrar a insalubridade da atividade, conforme entendimento consagrado no âmbito desta Egrégia Turma.

DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de EquipamentodeProteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n° 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n° 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n° 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014, publ. 12.02.2015, trâns. julg. 04.03.2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n° 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n° 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n° 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n° 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

SÍNTESE DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL

O reconhecimento do trabalho especial será possível, considerada a evolução legislativa exposta, nos seguintes termos:

1)até 28.04.1995: com fulcro na Lei n° 3.807, de 26.08.1960 (LOPS), e suas alterações; e, posteriormente, a Lei n° 8.213, de 24.07.1991, em sua redação original, pela presunção da especialidade do trabalho, mediante o enquadramento da atividade, considerada a ocupação profissional ou a exposição a agentes nocivos, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos n° 53.831, de 25.03.1964 e n° 83.080, de 24.01.1979. Admitido qualquer meio probatório, inclusive, mediante os antigos formulários, que vigoraram até 31.12.2003, independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

2)a partir de 29.04.1995: entrada em vigor da Lei n° 9.032, de 28.04.1995, que alterou o artigo 57 da Lei n° 8.213, de 24.07.1991, e extinguiu a presunção da especialidade das atividades por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração por qualquer meio deprova da submissão aos agentes insalubres, considerando-se suficiente a apresentação de formulários padrão (IS SSS-501.19/71, ISS-132, SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030) preenchidos pela empresa (artigo 272 da IN INSS n° 128, de 28.03.2022), independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

3)a partir de 11.12.1997: tem efetividade o Decreto n° 2.172, de 05.03.1997, que regulamenta a Lei n° 9.528, de 10.12.1997, o qual convalidou a MP n° 1.523, de 11.10.1996, diversas vezes reeditada, e republicada pela MP n° 1.596-14, de 10.11.1997, exigindo para o reconhecimento de tempo de serviço especial a prova qualificada da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário padrão elaborado com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

4) a partir de 01.01.2004: é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), na forma do § 4o do artigo 58 da Lei n° 8.213, de 24.07.1991, com redação da Lei n° 9.528, de 10.12.1997, regulamentado pelo artigo 68 do Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, e, inicialmente, pelas IN INSS ns. 95, 99 e 100, de 2003, depois pelo artigo 128 da IN INSS 128, de 28.03.2022.

Outrossim, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. [...]"

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto n° 53.831/64; superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto n° 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto n° 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n° 4.882/2003, que alterou o Decreto n° 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14.5.2014, DJe de 5.12.2014).

DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto n° 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto n° 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28.04.1995, data da edição da Lei n° 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos,eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista).

Nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Décima Turma e E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. APRENDIZ DE ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista). O item 2.1.0 do referido decreto prevê que devem ser enquadrados como especiais as ocupações exercidas por profissionais liberais, técnicos e assemelhados.

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo. O fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto n. 83.080/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

- A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts. Precedentes. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 15.06.2023, DJEN DATA: 19.06.2023)." g.n.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07.03.2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n° 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n° 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05.10.2011).

Neste sentido já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5003277-66.2022.4.03.6104, j. 24.07.2025, DJe 29.07.2025; ApCiv 5009616-32.2021.4.03.6183, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutas) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

[...]

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17.04.2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26.04.2018)" g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. [...]

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional. [...]

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03.11.2016)." g.n.

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Cuida-se de demanda previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade em condições especiais, com a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria especial / aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 17.04.2015 (ID 162030538 - fls. 04).

Anote-se a ausência de irresignação pelo ente autárquico em relação ao reconhecimento da especialidade para os interregnos laborais de 03.02.1986 a 02.12.1996, de 06.03.1997 a 26.05.1998, de 01.06.1998 a 31.07.2004 e de 01.11.2006 a 30.04.2007. Cuidam-se, portanto, de períodos cuja especialidade é incontroversa.

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01.08.2004 a 31.10.2006 e de 01.05.2007 a 13.11.2019.

Empregador: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Atividades: líder de equipe - manutenção, encarregado manutenção

Provas: cópia da CTPS (ID 162030539 - fls. 33), PPP (ID 335174858, com emissão em 16.04.2024)

Laudo pericial (ID 335174859) - prova emprestada obtida em sede de reclamatória trabalhista ajuizada pelo autor em face de sua ex-empregadora (processo no 0012999-71.2021.5.15.0077)

Agente nocivo: ruído inferior a 85 dB(A), óleo, graxa, energia elétrica

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição a agentes nocivos químicos, nos termos do código 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

Quanto ao laudo de perícia judicial colacionado aos autos a título de prova emprestada, ainda que produzido em processo diverso, constitui prova válida e eficaz para a demonstração da especialidade da atividade do autor, pois elaborado no local de trabalho e com base nas funções efetivamente desempenhadas. Nesse sentido: TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5012692-30.2022.4.03.6183, Relatora: Des. Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a Turma, data de julgamento: 07.08.2025, data de publicação: 14.08.2025. TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5001988-24.2020.4.03.6119, Relatora: Des. Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, 8a Turma, data de julgamento: 01.08.2025, data de publicação: 06.08.2025.

Assim, é perfeitamente admissível a comprovação de labor nocivo por meio de laudo produzido em reclamação trabalhista, sendo irrelevante a ausência de participação do INSS na lide laboral, desde que propiciado o contraditório em relação à prova, possibilitando o debate em torno de sua higidez, como ocorreu no caso em tela.

Nessa linha:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO TÉCNICO OU PPP. RUÍDO. PRODUTOS INFLAMÁVEIS. SENTENÇA TRABALHISTA . PROVA EMPRESTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora o INSS não tenha sido parte na Ação Trabalhista, não retira a validade da prova, pois, além da garantia do contraditório, é certo que a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da desnecessidade da identidade de partes para se admitir a prova empresta desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório, conforme verificado na hipótese dos autos. (EREsp 617428/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 04.06.2014, DJe 14.06.2014).

4. Não cumpridos os requisitos legais, o segurado não faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei no 8.213/91.

5. Reexame necessário, apelação do INSS e apelação da parte autora parcialmente providos." (TRF 3a Região, ApReeNec 0015354-49.2009.4.03.6105, Décima Turma, Rel. Desembargadora Federal Lucia Ursaia, julgado em 14.11.2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24.11.2017). g.n.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição ao agente nocivo, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 07.12.2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19.07.2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Cumpre esclarecer, ainda, que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo no 13 da NR-15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Nessa linha: TRF 3a Região, AC no 2119587 / SP, 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09.08.2018.

Frise-se ainda que, para os períodos ora reconhecidos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização do agente nocivo. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

CONCLUSÃO

Somados apenas os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, constata-se que, atéa DER em17.04.2015, a parte autora contava com 28 anos, 11 meses e 8 dias de labor insalubre, suficiente à concessão de aposentadoria especial (Lei no 8.213/91, art. 57) - planilha de cálculo encartada na sentença (ID 335174868).

Verifica-se, contudo, que o reconhecimento da especialidade decorreu de prova constituída no curso da instrução, notadamente o PPP atualizado e o laudo pericial acostados aos autos.

Dessa forma, considerado o julgamento do Tema n° 1124 pelo C. STJ e verificado que a prova do labor nocivo se deu através de documento elaborado após a propositura da ação, fixo o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação do INSS (14.01.2016)- fl.98- Vol.1-A

Por oportuno, cite-se o precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.3 Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

No que tange à necessidade de afastamento da atividade para recebimento de atrasados, necessário atentar-se ao que restou decido no julgamento do Recurso Extraordinário no 791961/PR (Tema no 709 STF) - acórdão publicado no DJE de 19.08.2020, oportunidade em que fixou-se a tese de que "I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão."

Ou seja, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas após a efetiva implantação do benefício da aposentadoria especial se exige o afastamento da atividade nociva.

Paralelamente, o art. 267, § 3o, I, da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/22 estabelece que os períodos entre a data do requerimento e a data da ciência da concessão do benefício não serão considerados como permanência ou retorno à atividade:

"Art. 267. A partir de 29 de abril de 1995, data da publicação da Lei no 9.032, não é permitido ao segurado que possuir aposentadoria especial permanecer ou retornar ao exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes prejudiciais à saúde constantes do Anexo IV do RPS, na mesma ou em outra empresa, no mesmo ou em outro vínculo, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria de segurado.

§ 3o Não serão considerados como permanência ou retorno à atividade os períodos:

I - entre a data do requerimento e a data da ciência da concessão do benefício"

Daí a dizer que eventual labor em condições insalubres exercido pelo trabalhador após a DER e antes da implantação do benefício da aposentadoria especial (NB 46) não se enquadra na hipótese vedada pelo art. 57, § 8o, da Lei n° 8.213/91.

Assim, caberá ao INSS, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, informar ao segurado que a partir daquela data não poderá permanecer ou retornar às atividades nocivas à saúde, indicativas do labor especial, sob pena de cessar o pagamento do benefício, nos termos dos artigos 46 e 57, § 8o, da Lei n° 8.213, de 24.07.1991, bem do precedente obrigatório fixado pelo C. STF no Tema 709/STF da Repercussão Geral.

A concessão ou revisão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n° 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Ademais, não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, não houve o decurso de cinco anos.

Por fim, tendo em vista o teor da presente decisão, fica prejudicado o pleito de efeito suspensivo formulado pelo INSS em suas razões recursais.

CONSECTÁRIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n° 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n° 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/96.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO,DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação do INSS (14.01.2016).De ofício, explicitados os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E ELETRICIDADE. PROVA POR PPP E LAUDO EMPRESTADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial desde a DER em 17.04.2015, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial, com pagamento das parcelas vencidas e concessão de tutela antecipada.

A autarquia sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em determinados períodos, a ausência de exposição a agentes nocivos, a inaplicabilidade da periculosidade por eletricidade após o Decreto no 2.172/97, além de requerer a suspensão do feito, concessão de efeito suspensivo e ajustes nos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade dos períodos laborais com base em PPP e laudo pericial produzido em reclamatória trabalhista; (ii) saber se a exposição a agentes químicos e eletricidade caracteriza atividade especial após o Decreto no 2.172/97; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova é produzida apenas em juízo; e (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica hipótese de suspensão do feito com fundamento no Tema 1209/STF, pois a controvérsia não envolve atividade de vigilante, mas exposição à eletricidade.

Inexistem os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC.

A comprovação da atividade especial pode ser realizada por PPP e laudo técnico, inclusive por prova emprestada, desde que garantido o contraditório. O laudo produzido em ação trabalhista é válido quando elaborado no ambiente laboral e baseado nas atividades efetivamente desempenhadas.

A exposição a agentes químicos enseja o reconhecimento da especialidade independentemente de mensuração quantitativa, conforme a legislação trabalhista aplicável.

A eletricidade permanece apta a caracterizar atividade especial mesmo após o Decreto no 2.172/97, desde que comprovada por prova técnica, sendo irrelevante a intermitência da exposição em razão da periculosidade do agente.

A utilização de EPI não afasta automaticamente a especialidade, especialmente diante da ausência de comprovação de sua efetiva neutralização, devendo a dúvida ser resolvida em favor do segurado, conforme Tema 1090/STJ.

Somados os períodos reconhecidos, o segurado implementa tempo suficiente para concessão de aposentadoria especial na DER.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, quando a comprovação do labor especial decorre de prova produzida exclusivamente em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Consectários legais ajustados de ofício.

Tese de julgamento: “1. A prova emprestada oriunda de reclamatória trabalhista é válida para comprovação de atividade especial, desde que assegurado o contraditório. 2. A exposição a agentes químicos e à eletricidade caracteriza atividade especial, mesmo após o Decreto no 2.172/97, quando comprovada por prova técnica. 3. A ausência de comprovação da eficácia do EPI impõe o reconhecimento da especialidade, resolvendo-se eventual dúvida em favor do segurado. 4. Quando a prova do labor especial é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, art. 57, §§ 3o, 6o, 7o e 8o; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 2o; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Lei no 9.732/1998; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; EC no 103/2019, arts. 19 e 21; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07.03.2013 (Tema 534); STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 03.04.2019; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 14.06.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.12.2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.905.830/SP, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1.124); STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.02.2015 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR, Tema 709; STF, RE 579.431, Tema 96; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023; TRF3, ApReeNec 0015354-49.2009.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 14.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão